Tribunal: TJSP
Processo: 1098846-31.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-11
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. Provimento. Empresa demandante que comprovou sua incapacidade para arcar com as custas e despesas processuais, na forma da Súmula no 481 do STJ.

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de débito. Cheque emitido por ex-sócio da parte demandante antes do afastamento da sociedade empresarial. Sentença que julgou improcedente a ação principal e procedente o pedido

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. Provimento. Empresa demandante que comprovou sua incapacidade para arcar com as custas e despesas processuais, na forma da Súmula no 481 do STJ.

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de débito. Cheque emitido por ex-sócio da parte demandante antes do afastamento da sociedade empresarial. Sentença que julgou improcedente a ação principal e procedente o pedido reconvencional, para condenar a autora-reconvinda a pagar ao réu-reconvinte R$ 40.000,00, mais acréscimos legais. Insurgência da autora. Inadmissibilidade. Cheque emitido pelo ex-sócio da empresa demandante à época em que ainda era administrador da sociedade empresária. Benefício econômico revertido em favor da empresa da qual era sócio. Caso concreto em que, conforme bem reconhecido pelo D. Juízo de Origem, "apesar de os quarenta mil reais terem sido transferidos primeiramente à conta de Aderbal, no mesmo dia 21 de dezembro de 2018 eles foram efetivamente remetidos à autora (fls. 65). Daí, à míngua de prova em contrário e sob pena de intolerável enriquecimento sem causa, inevitável inferir que é devido ao réu o valor estampado no cheque discutido nos autos - e com os incrementos versados no art. 52, II e IV, da Lei no 7.357/1985 -, anotando-se de resto que sua quitação a emitente jamais demonstrou (CC, arts. 319, 320 e 324)". Sentença mantida. Aplicação do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Recurso não provido.